Tribunal: STF
Processo: ARE 1389470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. CRIMES DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/06. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. OS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS E DEMAIS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, SOBRETUDO OS INFORMES EXTRAÍDOS DOS TELEFONES CELULARES DOS RÉUS DÃO CONTA DE QUE ESTARIAM TRAFICANDO EM ASSOCIAÇÃO. SENDO TAL ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL PARA PRATICAR O DELITO DE TRÁFICO RESULTA MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PENAS DOSADAS DE FORMA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA PARA A PREVENÇÃO E A REPROVAÇÃO DO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DA HABITUALIDADE DELITIVA. PENAS MANTIDAS. NEGADO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, no que tange à preliminar, não assiste razão à defesa dos acusados.



    Os apelantes suscitaram prefacial de nulidade do relatório produzido pela autoridade policial, uma vez que as fotos inseridas em seu conteúdo foram retiradas da internet, com a única e exclusiva, intenção de tentar pintar os apelantes como criminosos perigosos.



    Não prospera a prefacial.



    Efetivamente, uma única foto (ev. 1.2, pag. 29, autos do Pedido de Prisão Provisória) das diversas anexadas no relatório coincide com aquela publicada em site do G1, conforme link colacionado pela defesa. Todavia, ao contrário do que sustentam os recorrentes, as fotos anexadas no Relatório da Polícia Civil foram todas extraídas do aparelho do acusado MALONE, localizadas na pasta SEND ('conteúdo enviado para terceiro').



    Assim, a Polícia Civil buscou inserir as fotos que dissessem respeito à prática de traficância pelos réus, anexando-as no referido relatório, não verificando vício na atuação policial.



    Seja como for, o fato de uma única foto não ter nada a ver com a prática de tráfico exercida pelos recorrentes não elide a credibilidade dos relatos dos agentes públicos, tão pouco todo o trabalho investigativo realizado pela Polícia, documentado nos autos. Até porque as demais fotos constantes do relatório, ainda que excluída a única apontada, já bastam para evidenciar a prática dos acusados.



    Outrossim, conforme afirmado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Eduardo Bernstein Iriart, ‘o inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que eventual nulidade nele existente (se houvesse) não contaminaria a ação penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que "eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial." (AgRg no HC 694.728/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).’



    Pelo que extraio da sentença, o decreto condenatório não vem lastreado única e exclusivamente no Relatório Policial, ou na referida foto, não havendo prejuízos à defesa dos réus, capaz de macular a ação penal.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente